Tribunal: TJSP
Processo: 1051830-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Conselhos tutelares
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Estatuto da Criança e do Adolescente. (i) Mandado de segurança. Impetração contra ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidatura do apelante no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de São Paulo para o quadriênio 2020/2023. (ii) Insurgência contra a r. sentença de primeiro grau que julgou o feito improcedente, denegando a ordem. (iii)

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Estatuto da Criança e do Adolescente. (i) Mandado de segurança. Impetração contra ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidatura do apelante no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de São Paulo para o quadriênio 2020/2023. (ii) Insurgência contra a r. sentença de primeiro grau que julgou o feito improcedente, denegando a ordem. (iii) Irresignação que não prospera. Inexistência de ilegalidade no edital do certame, tampouco no ato administrativo que culminou no indeferimento da candidatura. (iv) Dispensa editalícia de comprovação do exercício, por pelo menos 02 (dois) anos, em atividades de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, que só se aplicava aos candidatos eleitos nas eleições anteriores para Conselho Tutelar que efetivamente tomaram posse e exerceram o cargo. Isso porque, só com a posse e exercício do cargo é que pode haver a efetiva atuação na defesa dos direitos da criança e do adolescente, não bastando, a tanto, a mera vitória nas urnas e a eleição na condição de suplente. (v) Apelante que, ao deixar de comprovar ter exercido atividade na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, não atendeu a todos os requisitos elencados no edital do pleito, sendo perfeitamente legal o ato administrativo que culminou no indeferimento de sua pré-candidatura. (vi) Recurso de apelação não provido, com ratificação da r. sentença de primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051830-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ALBERTO DA SILVA GONÇALVES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051830-62.2019.8.26.0053 - Voto no 25.100
2
Voto n°: 25.100
Apelação no: 1051830-62.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Luiz Alberto da Silva Gonçalves
Apelados: Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Município de São Paulo e Município de São Paulo
RECURSO DE APELAÇÃO. Estatuto da Criança e do Adolescente. (i)
Mandado de segurança. Impetração contra ato administrativo que
indeferiu a inscrição da candidatura do apelante no processo de escolha
dos membros do Conselho Tutelar do Município de São Paulo para o
quadriênio 2020/2023. (ii) Insurgência contra a r. sentença de primeiro
grau que julgou o feito improcedente, denegando a ordem. (iii)
Irresignação que não prospera. Inexistência de ilegalidade no edital do
certame, tampouco no ato administrativo que culminou no indeferimento
da candidatura. (iv) Dispensa editalícia de comprovação do exercício,
por pelo menos 02 (dois) anos, em atividades de defesa dos direitos das
crianças e dos adolescentes, que só se aplicava aos candidatos eleitos nas
eleições anteriores para Conselho Tutelar que efetivamente tomaram
posse e exerceram o cargo. Isso porque, só com a posse e exercício do
cargo é que pode haver a efetiva atuação na defesa dos direitos da
criança e do adolescente, não bastando, a tanto, a mera vitória nas urnas
e a eleição na condição de suplente. (v) Apelante que, ao deixar de
comprovar ter exercido atividade na promoção, proteção e defesa dos
direitos da criança e do adolescente, não atendeu a todos os requisitos
elencados no edital do pleito, sendo perfeitamente legal o ato
administrativo que culminou no indeferimento de sua pré-candidatura.
(vi) Recurso de apelação não provido, com ratificação da r. sentença
de primeiro grau.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ
ALBERTO DA SILVA GONÇALVES contra a r. sentença de fls. 157/163 que, nos
autos do mandado de segurança por si impetrado contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, julgou improcedente e
denegou a segurança pretendida.
Entendeu o Juízo a quo, em suma, inexistir ilegalidade no ato
administrativo alvo da impetração, que culminou no indeferimento da inscrição do
impetrante no processo eletivo para composição dos quadros do Conselho Tutelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051830-62.2019.8.26.0053 - Voto no 25.100
3
do Município de São Paulo para o quadriênio 2020/2023, diante da falta de
apresentação de todos os documentos exigidos pelo edital que regulou o pleito,
notadamente aqueles comprobatórios “da atuação profissional e de experiência
junto a área de defesa dos direitos ou atendimento a criança e ao adolescente (...),
de no mínimo 02 (dois) anos comprovadas”.
Inconformado, o impetrante interpôs o apelo encartado às fls.
165/174, no qual, buscando ver revertido o resultado da demanda, argumenta ter,
sim, comprovado o preenchimento de todas as exigências contidas no edital para
que pudesse se inscrever e concorrer ao cargo de conselheiro tutelar.
Defende que, segundo norma constante do próprio edital,
estava desonerado da apresentação de documento comprobatório de sua atuação na
defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens pelo mínimo de 02 (dois)
anos, já que tinha sido eleito suplente na eleição anterior, nada especificando o
edital quanto à aplicabilidade dessa dispensa somente para aqueles eleitos que
efetivamente tomaram posse e exerceram o cargo.
Recurso respondido a fls. 184/189 pelo Município de São
Paulo, que interveio no feito na forma do artigo 7o, inciso II, da lei no 12.016/2009,
que rechaça os argumentos expendidos no apelo e brada pela manutenção da r.
sentença de primeiro grau.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
202/208, opina pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Conheço do apelo, porque tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
O reclamo não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051830-62.2019.8.26.0053 - Voto no 25.100
4
Em que pese a argumentação tecida no recurso em apreço, o
apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer ilegalidade no ato
administrativo que resultou no indeferimento de sua candidatura ao cargo de
conselheiro tutelar do Município de São Paulo para o quadriênio 2020/2023.
Conseguintemente, também não comprovou, de plano, ter o
propalado direito líquido e certo à candidatura, ao fundamento de que preencheria
todos os requisitos exigidos pelo edital do certame, inclusive aqueles por si
reputados ilegais.
Com efeito, consoante o esclarecido pela autoridade apontada
como coatora nas informações prestadas a fls. 67/72, acompanhada dos documentos
de fls. 73/145, a dispensa de apresentação da documentação exigida no artigo 7o,
inciso VII, do edital do pleito “prova de atuação profissional e de experiência
junto a área de defesa dos direitos ou atendimento a criança e ao adolescente
(Anexo V), de no mínio 02 (dois) anos comprovadas” só se aplicava aos pré-
candidatos que tivessem sido eleitos conselheiros tutelares titulares ou
suplentes nas eleições passadas se tivesse havido efetiva posse e exercício do
cargo, o que deveria ser demonstrado já no ato de inscrição.
Acontece que o apelante, eleito suplente nas eleições para
Conselho Tutelar 2016/2019, jamais tomou posse no cargo e, por consequência
lógica, não comprovou tê-lo feito já no ato de inscrição.
Nem se diga que essa condicionante não se fazia expressa no
edital, de modo que o ato administrativo que a impôs seria manifestamente ilegal.
Se era exigência para a habilitação da candidatura e
consequente ocupação do cargo a comprovação de experiência na atuação na defesa
dos direitos da criança e do adolescente, então é evidente que a dispensa dessa
comprovação àqueles eleitos conselheiros tutelares nas eleições anteriores
somente se aplicaria a quem concretamente tomou posse e exerceu o cargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051830-62.2019.8.26.0053 - Voto no 25.100
5
Afinal, só com a posse e exercício do cargo é que pode haver a efetiva atuação
na defesa dos direitos da criança e do adolescente, não bastando, a tanto, a
mera vitória nas urnas e a eleição na condição de suplente.
E, não sendo esse o caso do apelante que, como ressaltado,
pese eleito conselheiro tutelar suplente nas eleições para o quadriênio 2016/2019,
jamais tomou posse e exerceu o cargo , então era mandatória a apresentação da
documentação exigida no artigo 7o, inciso VIII, do edital.
Via de consequência, não se pode ter por ilegal o ato
administrativo do Presidente do CMDCA do Município de São Paulo que, pelos
motivos acima expostos, reputou não satisfeitos todos os pressupostos exigidos no
edital, indeferindo a inscrição da candidatura do apelante.
Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo, ratificando
em sua integralidade a r. sentença proferida pelo juízo a quo.
ISSA AHMED
RELATOR